Tribunal: STF
Processo: AI 71139
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA
DE PROVA DE QUE HOUVE SUICIDIO PREMEDITADO. REEXAME DE PROVA
INVIAVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 279) DISSIDIO
PRETORIANO NÃO COMPROVADO (ART. 305 DO R.I.S.T.F. E SÚMULA N. 291).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.